Tribunal: CARF
Processo: 10530.724173/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM DAU E AUTO DE INFRAÇÃO.
Evidenciada a inscrição em DAU de débito objeto de lançamento, deverá este ser mantido apenas no que se refere à diferença não cobrada por meio do processo inscrito em dívida ativa da União, para que não haja cobrança em duplicidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM DAU E AUTO DE INFRAÇÃO.
Evidenciada a inscrição em DAU de débito objeto de lançamento, deverá este ser mantido apenas no que se refere à diferença não cobrada por meio do processo inscrito em dívida ativa da União, para que não haja cobrança em duplicidade.

null

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724173/2009-29
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-011.244 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM DAU E AUTO DE
INFRAÇÃO.
Evidenciada a inscrição em DAU de débito objeto de lançamento, deverá este
ser mantido apenas no que se refere à diferença não cobrada por meio do
processo inscrito em dívida ativa da União, para que não haja cobrança em
duplicidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM DAU E AUTO DE
INFRAÇÃO.
Evidenciada a inscrição em DAU de débito objeto de lançamento, deverá este
ser mantido apenas no que se refere à diferença não cobrada por meio do
processo inscrito em dívida ativa da União, para que não haja cobrança em
duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724173/2009-29
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724173/2009-29

Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação a exigência fiscal relativa ao Programa de Integração
Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007, formalizada nos autos de infração de fls.
02/44.
O feito constituiu crédito tributário no total de R$ 1.077.969,49, de PIS, e de R$
4.973.939,83, de Cofins, incluídos principal, multa de ofício no percentual de 75% e
juros de mora.
Às e-fls. 42/44 do AI, a auditoria faz um breve relato do procedimento fiscal e,
a seguir, apresenta os motivos do lançamento:
A ação fiscal iniciou-se em 20/10/2009, com a ciência do Termo de Início de
Fiscalização entregue por via postal, o qual continha solicitação para apresentação
de esclarecimentos quanto às divergências de valores declarados em DACON e em
DCTF, dos anos-calendário de 2006 e 2007.
Em 20/10/2009, com ciência postal em 30/10/2009, foi expedido Termo de
Intimação solicitando ao contribuinte a retificação das informações constantes em
DCTF que estivessem em desacordo com as declaradas em DACON.
Em 28/10/2009, o contribuinte apresentou a documentação solicitada no Termo
de Início de Fiscalização, e as DCTF's e DACON's retificadas, referentes apenas ao
ano-calendário de 2006.
Em 10/11/2009, a autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração relativo ao PIS e
a COFINS.
(...)
Durante o desenvolvimento da ação fiscal, verificou-se a existência de valores
declarados e não recolhidos de PIS/COFINS CUMULATIVOS e NÃO
CUMULATIVOS, detalhados nas tabelas abaixo. Regularmente intimado, o
contribuinte apresentou a documentação exigida, bem como retificou as Declarações
referentes apenas ao ano-calendário de 2006, Em relação ao ano-calendário de 2007,
a empresa apresentou DCTF's retificadas, contudo, a data da retificação remonta a
14/07/2008,
havendo
DCTF's
Retificadoras
com
data
posterior
(14/01/2009),apresentadas sem valores para PIS e COFINS, conforme Declarações
anexadas ao processo administrativo.
Irresignada com a Autuação sofrida, apresentou a contribuinte Impugnação,
alegando duplicidade de cobrança, nos seguintes termos:
1. A IMPUGNANTE foi surpreendida com a lavratura do auto de infração em
referência, pelo qual a autoridade fiscal exige o recolhimento de contribuições para o
PIS e COFINS, dos períodos de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, contribuições
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724173/2009-29

estas já tempestivamente declaradas pela IMPUGNANTE e objeto de inscrições na
divida ativa da União e de processos administrativos já instaurados, caracterizando a
cobrança em triplo, posto que os referidos débitos já se encontravam lançados em
duplicidade nos processos administrativos mencionados e que vão a seguir listados:
a)Processo Administrativo n. 10530.502508/2008-79, correspondente à
inscrição da dívida ativa n° 50 7 08 001748-69, referente ao Pis de janeiro de 2006 a
dezembro de 2007;
b) Processo Administrativo n. 13508.000052/2005-30 correspondente à
inscrição na dívida ativa n° 50 7 07 000385-72, referente ao PIS de janeiro a
setembro de 2007 já incluído no processo anterior;
c) Processo Administrativo n. 10530.502507/2008-24 correspondente à
inscrição na dívida ativa n° 50 6 08 035176-03, referente à COFINS de janeiro de
2006 a dezembro de 2007;
d) Processo Administrativo n. 13508.000052/2005-30 correspondente à
inscrição na dívida ativa n° 50 6 07 0003508-46, referente à COFINS de janeiro de
2006 a setembro de 2006, já incluído no processo anterior (letra c).
A par disto, estes débitos já inscritos na divida ativa da União já se encontram
com execução fiscal proposta (processos de execução fiscal n°s. 0500009901731 e
0500007903255.
Aduz que, não obstante a cobrança dupla, até mesmo tripla, aderiu ao
parcelamento previsto na Lei 11.941/2009. Diante disso, pleiteou a suspensão da
exigibilidade dos débitos constantes nos citados processos administrativos e no Auto
de Infração em referência.
A par da situação acima descrita, decidiu a 14o Turma de julgamento da
DRJ/Ribeirão Preto pela conversão do julgamento em diligência, a ser realizada pela
unidade de origem, para que esta verificasse a situação de todos os débitos (PIS e
Cofins, anos-calendário 2006 e 2007), incluídos no Auto de Infração constantes do
processo 10530.724173/2009-29, pronunciando-se quanto:
- à existência de duplicidade de cobrança;
- parcelamento e inscrição dos débitos em DAU;
- elaboração de relatório circunstanciado, a respeito das conclusões a que se
chegou, com posterior retorno dos Autos a esta DRJ, para prosseguimento do
julgamento.
Em 10 de outubro de 2016, a Delegacia da Receita Federal em Lauro de
Freitas/BA emitiu relatório de diligência, o qual embasou a decisão a seguir,
detalhadamente descrita no voto.
A 14a Turma da DRJ/POR, acórdão n° 14-64.608, deu provimento parcial à
impugnação, com decisão assim ementada:
DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM DAU E AUTO DE INFRAÇÃO.
Evidenciada a inscrição em DAU, de débito objeto de lançamento, deverá este ser
mantido, apenas no que se refere à diferença não cobrada por meio do processo inscrito
em dívida ativa da União, para que não haja cobrança em duplicidade.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724173/2009-29

A decisão de piso acolheu o resultado da diligência que identificou cobrança em
duplicidade de valores de PIS e COFINS.
A decisão, por desonerar valor acima de R$ 2.500.000,00, está sujeita ao presente
recurso de ofício.
Embora intimado o contribuinte, no tocante à parte da autuação mantida, não
houve interposição de recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso de ofício atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, a DRJ determinou a realização de diligência para verificação
da situação dos débitos de PIS e COFINS, anos-calendário 2006 e 2007, objetos do presente
processo, quanto à existência de duplicidade de cobrança, parcelamento e inscrição dos débitos
em DAU. A autoridade fiscal na origem afirmou:
1. O presente Relatório é oriundo da Resolução no 14.003.688, proferida pela 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, com fins de
dirimir divergências referentes aos débitos de PIS e COFINS, originados de Auto de Infração,
constante do Processo Administrativo no 10530.724173/2009-29. Abaixo, tabela detalhada dos
valores dos lançamentos mensais referentes a “PIS/INCIDÊNCIA CUMULATIVA” (código
8109), “PIS/INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA” (código 6912), “COFINS/INCIDÊNCIA
CUMULATIVA” (código 2172), “COFINS/INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA” (código
5856).

Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724173/2009-29

2. O Processo Administrativo no 10530.502507/2008-24, correspondente à inscrição em
dívida ativa no 50 6 08 035176-03. A inscrição deu-se em 11/12/2008, a primeira cobrança em
11/01/2009 e a segunda cobrança em 05/04/2009. Abaixo, tabela detalhada dos valores mensais
referentes a “COFINS/INCIDÊNCIA CUMULATIVA” e “COFINS/INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA”.

3. O Processo Administrativo no 10530.502508/2008-79, correspondente à inscrição em
dívida ativa no 50 7 08 001748-69. A inscrição deu-se em 11/12/2008, a primeira cobrança em
11/01/2009 e a segunda cobrança em 05/04/2009. Abaixo, tabela detalhada dos valores mensais
referentes a “PIS/INCIDÊNCIA CUMULATIVA” (código 741), “PIS/INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA”.

Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724173/2009-29

Por todo o exposto acima, conclui-se que os valores mensais constantes das tabelas dos
itens 2 e 3, por já estarem inscritos em dívida ativa e sujeitos a parcelamento, devem ser
excluídos dos valores mensais constantes das tabelas do item 1, para fins de apuração do
crédito tributário a ser cobrado.
Por isso, acertadamente, a decisão de piso acolheu o resultado da diligência, para
desonerar os valores em duplicidade:
Do confronto realizado entre os débitos constantes do Auto de Infração e dos
que foram inscritos em DAU, resultaram as seguintes tabelas:

Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724173/2009-29

Diante de todo o exposto, voto por considerar a impugnação parcialmente
procedente, mantendo-se apenas a exigência dos débitos de PIS e Cofins lançados no Auto de
Infração sob julgamento, que não foram objeto de cobrança nos processos de nos
10530.502507/2008-24 (Cofins) e 10530.502508/2008-79 (PIS), da seguinte forma:

Então, foi comprovada a cobrança parcial em duplicidade pelos autos de infração,
sendo devidos apenas os valores: de 2006, R$ 1.700.05 (PIS não-cum.) e R$ 7.830,62 (COFINS
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724173/2009-29

não-cum.) e de 2007, R$ 57.131.23 (PIS cum.); R$ 31.969,78 (PIS não-cum.); R$ 263.682,59
(Cofins cum.) e R$ 147.256,58 (COFINS não-cum.).
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital